Tribunal: TJES
Processo: 5012601-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante gravidade concreta dos fatos em apuração. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012601-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDIMILSON DA FONSECA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012601-85.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDIMILSON DA FONSECA, CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
PACIENTE: FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) PACIENTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

VOTO

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE CARVALHO DE ALMEIDA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Consta do caderno processual que durante abordagem policial foram apreendidos no bolso do paciente 04 pinos de cocaína.

Ainda, dando prosseguimento às diligências, os policiais dirigiram-se à residência do autuado, onde apreenderam 01 bucha de maconha, 1564 pinos de cocaína, 358 pinos vazios e 01 balança de precisão.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN pude observar que o paciente responde a um processo de apuração de ato infracional, o que pode indicar a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Importante explicitar também a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos em apuração.

Nessa toada, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da dedicação do réu às atividades ilícitas.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.